Tribunal: TJPA
Processo: 0008271-71.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008271-71.2014.8.14.0024

APELANTE: CELIA NAZARE DOS SANTOS

APELADO: JOSEAN PEREIRA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ALEGADA EM DEFESA. POSSE MANSA E CONTÍNUA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À OCUPAÇÃO PARCIAL DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por JOSEAN PEREIRA DA CONCEIÇÃO contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que deu provimento à apelação da requerida para julgar improcedente a ação reivindicatória, reconhecendo, em sede de defesa, o preenchimento dos requisitos legais da usucapião extraordinária com base em posse exercida desde 1998 sobre o imóvel objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de considerar prova pericial (Auto de Constatação e Metragem) que apontaria a ocupação parcial do imóvel pela requerida, o que afastaria o requisito da posse plena para fins de reconhecimento da usucapião extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou suficientemente a controvérsia posta, reconhecendo que a parte ré exerce posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini sobre o imóvel desde 1998, com base no conjunto probatório, inclusive documental e testemunhal.

A suposta ocupação parcial do imóvel foi considerada irrelevante para a conclusão adotada, uma vez que não infirmou a robusta prova de exercício de posse qualificada sobre a totalidade do bem por prazo superior a 15 anos, sem oposição efetiva.

A alegação de omissão quanto ao Auto de Constatação e Metragem não procede, pois o acórdão fundamentou-se em prova suficiente para a formação do convencimento, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que admite a inclusão dos pontos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, se adequadamente formulados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A omissão alegada quanto à extensão da posse não se configura quando o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente sobre o exercício de posse contínua, pacífica e com animus domini sobre o imóvel objeto da lide.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo a parte inconformada utilizar o recurso adequado.

Consideram-se prequestionados os pontos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 1.238 e 1.243; STF, Súmula 237.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.957.060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.344.145/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 18.12.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0008271-71.2014.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: JOSEAN PEREIRA DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: ANDRE LUIS FERNANDES MARTINS

ADVOGADO: DIEGO CAJADO NEVES

EMBARGADA: CÉLIA NAZARE DOS SANTOS

ADVOGADO: DAVID QUINTERO SALOMÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSEAN PEREIRA DA CONCEIÇÃO
, contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que restou assim ementado:

“
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE 15 ANOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO AQUISITIVO NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória, determinando a reintegração de posse do imóvel em favor do autor, sob o fundamento de que a ré não havia comprovado os requisitos para a aquisição do bem por usucapião extraordinária. A apelante sustenta que exerce posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini desde 1998, por período superior a 15 anos, e que a posse de seus antecessores deve ser considerada para fins de usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de usucapião pode ser arguida como matéria de defesa em ação reivindicatória; e (ii) estabelecer se a apelante preenche os requisitos legais para a usucapião extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 1.238 do Código Civil, a usucapião extraordinária exige posse ininterrupta, pacífica e com animus domini por 15 anos, podendo esse prazo ser reduzido para 10 anos caso o possuidor tenha estabelecido moradia habitual ou realizado investimentos produtivos no imóvel.

4. O artigo 1.243 do Código Civil permite a soma da posse dos antecessores à do atual possuidor para a contagem do prazo aquisitivo, desde que seja contínua e pacífica.

5. A exceção de usucapião pode ser arguida como matéria de defesa para afastar pedido reivindicatório, conforme a Súmula nº 237 do STF e entendimento consolidado nos tribunais superiores.

6. A interrupção do prazo aquisitivo somente ocorre por protesto ou notificação judicial que informe expressamente a intenção de impedir a usucapião, o que não ocorreu no caso concreto.

7. A prova testemunhal e documental evidencia que a apelante reside no imóvel de forma contínua e pacífica desde 1998, sem oposição eficaz do proprietário registral, restando configurada a prescrição aquisitiva.

8. O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais de Justiça reiteradamente reconhecem que a posse mansa e ininterrupta por mais de 15 anos confere ao possuidor o direito de alegar usucapião em defesa para afastar ação reivindicatória (TJ-MT, Apelação Cível 00147330220118110002; TJ-PA, AC 00012178620018140201; TJ-PR, APL 00008358420198160071).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A exceção de usucapião pode ser arguida como matéria de defesa em ação reivindicatória, com a finalidade exclusiva de afastar a pretensão possessória do autor.

2. O possuidor que exerce posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por mais de 15 anos, podendo somar o tempo de posse dos antecessores, adquire a propriedade do imóvel por usucapião extraordinária.

3. A interrupção do prazo aquisitivo somente ocorre por protesto ou notificação judicial que informe expressamente a intenção de impedir a usucapião.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 1.238, 1.243 e 1.244; CPC, art. 487, I; Súmula 237 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 67.055/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, j. 08.05.1996; TJ-MT, Apelação Cível 00147330220118110002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.04.2018; TJ-PA, AC 00012178620018140201, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 11.06.2018; TJ-PR, APL 00008358420198160071, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, j. 09.11.2022.”.

Em suas razoes, sustenta o recorrente omissão e contradição no acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que reconheceu a usucapião em favor da requerida, Célia Nazaré dos Santos, sobre a totalidade do imóvel objeto da ação reivindicatória. Sustenta-se que o acórdão desconsiderou o Auto de Constatação e Metragem elaborado por Oficial de Justiça, que comprova a ocupação parcial do imóvel pela requerida (apenas 265 m2 dos 500 m2 totais), sendo a área restante visivelmente abandonada e sem posse efetiva.

Tal omissão comprometeria os pressupostos da usucapião, que exige posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
sobre toda a área reivindicada. A embargante pleiteia a integração do julgado com a devida análise dessa prova pericial, limitando-se a declaração de usucapião à área efetivamente ocupada.

Subsidiariamente, requer o prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais e legais violados, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Não foram apresentadas contrarrazões (Certidão – PJe Id nº 26.076.967).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

O acórdão apreciou apelação interposta em ação reivindicatória, na qual a parte ré alegou, em contestação, o exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
por mais de 15 anos, pleiteando o reconhecimento da usucapião extraordinária como matéria de defesa.

O Tribunal entendeu ser possível a arguição da usucapião em contestação, com base na Súmula 237 do STF, exclusivamente para afastar a pretensão possessória do autor.

Reconheceu-se que a ré reside no imóvel desde 1998 e que não houve interrupção do prazo aquisitivo por ato formal e eficaz do proprietário registral.

Constatada a presença dos requisitos legais previstos nos arts. 1.238 e 1.243 do Código Civil, a Corte deu provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido reivindicatório e acolher a exceção de usucapião como matéria de defesa, sem, contudo, reconhecer efeitos mandamentais ou erga omnes, os quais dependem de ação própria de usucapião.

Analisando o pronunciamento, verifica-se que o embargante não possui razão em suas pontuações.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. A decisão colegiada apresentou fundamentação clara quanto ao preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária pela parte requerida, com base na prova testemunhal e documental existente, destacando a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
desde 1998, bem como a ausência de causa interruptiva do prazo aquisitivo.

Ressaltou, ainda, que a exceção de usucapião pode ser arguida em defesa para afastar a pretensão possessória, sendo essa a finalidade do reconhecimento efetuado.

Quanto ao Auto de Constatação e Metragem mencionado pelo embargante, embora não tenha sido transcrito de forma literal, a existência de posse parcial ou total sobre o imóvel não altera a conclusão do julgado, que se baseou em robusto conjunto probatório, inclusive testemunhal, no sentido da ocupação contínua e pacífica da totalidade da área desde 1998.

O embargante pretende, na verdade, a reanálise da matéria já decidida, por via inadequada, o que é vedado pela jurisprudência consolidada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo a parte inconformada manejar o recurso próprio.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os, mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2025